Tribunal: TJSP
Processo: 2237791-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Civil. Arrendamento de imóvel comercial urbano. Ação de consignação em pagamento de aluguel proposta pelo ocupante. Reconvenção proposta pelo proprietário, com pedido de tutela possessória para imediata desocupação do imóvel. Ausentes requisitos para concessão. divergência sobre a natureza da ocupação que exige contraditório e eventual instrução probatória.
1.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Civil. Arrendamento de imóvel comercial urbano. Ação de consignação em pagamento de aluguel proposta pelo ocupante. Reconvenção proposta pelo proprietário, com pedido de tutela possessória para imediata desocupação do imóvel. Ausentes requisitos para concessão. divergência sobre a natureza da ocupação que exige contraditório e eventual instrução probatória.
1. Decisão que indeferiu o pedido de tutela possessória.
2. Inconformismo do agravante não acolhido.
3. Ausentes os requisitos dos arts. 300 e 562 do CPC, não havendo elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Impossibilidade de concessão da tutela pretendida, neste momento processual. Controvérsia que demanda estabelecimento do efetivo contraditório e eventual dilação probatória.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.